Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701009-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO ID 37955146. Homologo a desistência do Agravo Interno para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas e honorários como disposto na decisão que rejeitou o Mandado de Segurança. Adote a Secretaria as providências necessárias para a retirada do processo da pauta de julgamentos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.